Tribunal: STF
Processo: MS 34313
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULADA DECISÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO ÓRGÃO EM VISTA DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DE CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 169 DA CRFB E DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 598.099. ARGUIÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Embargos de declaração rejeitados.